Tribunal: TJMT
Processo: 1041094-54.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041094-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bem Público]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), ACPI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.208.075/0001-86 (AGRAVANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), LUCIANA OLGA RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 011.320.091-97 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E O AGRAVO INTERNO JULGOU PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBAS DEPOSITADAS EM CONTAS FAESP. RECURSOS PÚBLICOS DE TITULARIDADE DA UNEMAT. COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE DA NATUREZA PÚBLICA DAS VERBAS. INCIDÊNCIA DO ART. 833, IX, DO CPC. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.

RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os valores bloqueados nas contas da fundação de apoio possuem natureza de verba pública vinculada, apta a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IX, do CPC.

III.

Razões de decidir

3. A comprovação inequívoca de que a integralidade do numerário constrito ostenta natureza pública e destinação vinculada a ações educacionais e científicas, afasta qualquer presunção de patrimônio próprio da fundação gestora; 4.

Incidência direta da impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC, que protege recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, independentemente da natureza jurídica do ente gestor.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
Os recursos públicos repassados a fundação de apoio para aplicação compulsória em educação e pesquisa, ainda que depositados em contas de entidade privada, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC. Comprovada, inclusive por manifestação do ente público titular das verbas, a natureza pública e a destinação vinculada dos valores constritos, impõe-se o afastamento da penhora em prestígio ao interesse público primário”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ACPI Informática Ltda. – ME
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, que, ao acolher impugnação à penhora apresentada pela executada -
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE
, reconheceu a
impenhorabilidade
dos valores bloqueados via Sisbajud, no montante de
R$ 1.725.593,41
, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor da executada, bem como a
suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano
, na forma do art. 921, III e § 1º, do CPC, diante da ausência de outros bens penhoráveis.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade dos precedentes
utilizados pelo juízo de origem, por ausência de identidade fática e probatória, especialmente quanto às contas bancárias e ao contexto dos bloqueios.

Alega a
falta de prova inequívoca
de que a totalidade dos valores bloqueados decorra de
recursos públicos com destinação educacional compulsória
, exigida pelo art. 833, IX, do CPC, apontando a pluralidade de
fontes de receita da FAESPE
, pessoa jurídica de direito privado, com receitas próprias (taxas, serviços, rendas patrimoniais, etc.), o que impede a presunção de que todos os recursos depositados em suas contas sejam impenhoráveis.

Defende a necessidade de
interpretação restritiva
das hipóteses de impenhorabilidade e de distribuição adequada do ônus probatório, ressaltando a existência de
perigo de dano grave e de difícil reparação
, diante da iminente liberação dos valores à executada, com risco de irreversibilidade.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,

com a manutenção da penhora.

A tutela provisória recursal pleiteada foi
deferida
, por meio da decisão de
ID nº 336387375
. Contra a decisão a agravada interpôs agravo interno.

A magistrada
a quo

prestou informações no ID nº 333255448
ocasião em que
manteve integralmente a decisão agravada
.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 336387375, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por ACPI Informática Ltda-ME em face da
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Publico Estadual –
FAESPE.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual foi realizada a penhora de valores via SisbaJud, no importe de R$ 1.725.593,41, em contas bancárias titularizadas pela executada. A juíza
a quo
acolheu a impugnação à penhora apresentada pela FAESPE, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores sob o fundamento de que se tratariam de recursos públicos destinados compulsoriamente à educação, protegidos pelo art. 833, IX, do CPC, determinando, em consequência, o levantamento da quantia.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara Cível cinge-se a definir
se os valores bloqueados via SISBAJUD
, no montante de
R$ 1.725.593,41
, nas contas bancárias da
FAESPE
, no âmbito da
execução de título extrajudicial

possuem natureza de verba pública vinculada
, a atrair a
impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil
, ou se, ao revés, ostentariam caráter penhorável, como sustentado pela agravante.

A questão assume contornos relevantes não apenas sob o prisma da tutela executiva, mas, sobretudo, à luz da
proteção constitucional e legal conferida às verbas públicas afetadas a políticas educacionais e de pesquisa
, exigindo exame cuidadoso do conjunto probatório produzido, notadamente à vista dos novos elementos coligidos.

Inicialmente, em sede de cognição sumária, deferiu-se efeito suspensivo ao agravo, ante a
ausência, naquele momento, de comprovação inequívoca

de que a totalidade dos valores constritos possuía origem pública e destinação educacional compulsória, bem como diante do risco de irreversibilidade decorrente da imediata liberação do numerário.

Todavia,
o

quadro fático-probatório sofreu modificação substancial
durante o tramite processual do presente recurso, vez que nos autos originários a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, opôs embargos de terceiro, demonstrando que o
ente público é titular de parte das verbas
alcançadas pela constrição, notadamente o montante de
R$ 1.551.107,49 (um milhão, quinhentos e cinquenta e um mil, cento e sete reais e quarenta e nove centavos)
e o
remanescente dos valores bloqueados
decorre igualmente de
repasses públicos destinados ao financiamento de projetos de pesquisa
, mantidos sob a gestão da FAESPE na qualidade de
fundação de apoio
.

Deveras, tal reconhecimento, proveniente
do próprio ente público titular do interesse jurídico material
, confere
densidade probatória qualificada
à alegação de que
a integralidade do numerário bloqueado ostenta natureza pública
, superando a dúvida anteriormente existente quanto à origem e à destinação dos valores.

Logo, a identificação
quantitativa e qualitativa
das verbas públicas passa a ser
determinada e individualizada
, afastando o principal déficit probatório anteriormente apontado, no sentido da
ausência de comprovação inequívoca
de que a totalidade dos valores bloqueados possuía natureza pública e destinação educacional compulsória. A FAESPE atua, nesse contexto,
como mera gestora administrativa e financeira
, não se confundindo com a titularidade das verbas.

Dessa forma, encontram-se plenamente preenchidos os pressupostos legais para a incidência da
impenhorabilidade absoluta
prevista no art. 833, IX, do CPC, sendo irrelevante, para esse fim, a natureza privada da pessoa jurídica que administra os recursos, pois
a proteção legal recai sobre a natureza e a destinação da verba, e não sobre o sujeito que a detém transitoriamente
.

“O art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil dispõe, de forma clara e expressa:

“São impenhoráveis:

(...)

IX – os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.”

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo:

“
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES VIA SISBAJUD
E VEÍCULOS VIA RENAJUD.
IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
. FUNDAÇÃO PRIVADA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM PÚBLICA E DESTINAÇÃO EDUCACIONAL DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e veículos restringidos via RENAJUD, com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD e os veículos restringidos via RENAJUD estão protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, IX, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, considerando-se os três requisitos cumulativos: (i) origem pública dos recursos; (ii) recebimento por instituição privada; e (iii) aplicação compulsória em educação.

III. Razões de decidir

3. A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL (FAESPE) constitui fundação privada, sem fins lucrativos, instituída sob os auspícios da UNEMAT, com amparo na Lei Complementar Estadual nº 430/2011, tendo como finalidades institucionais o ensino superior, a pesquisa científica e a extensão universitária, preenchendo o requisito de instituição privada.

4. A documentação colacionada aos autos comprova, de forma robusta e inequívoca, que os valores objeto da constrição têm origem em convênios e ajustes firmados com entes da Administração Pública, com destinação vinculada e específica à consecução de atividades educacionais, evidenciando a natureza pública dos recursos e sua afetação constitucional à educação.

5. A alegação da agravante quanto ao remanejamento de despesas não descaracteriza a compulsoriedade da aplicação, uma vez que a flexibilidade na alocação interna dos recursos dentro do mesmo convênio educacional não desvirtua sua natureza finalística, mantendo-se a vinculação constitucional à educação.

6. Os veículos objeto de restrição via RENAJUD também estão vinculados aos convênios educacionais, sendo utilizados para execução das atividades acadêmicas previstas nos instrumentos, justificando-se sua proteção pela mesma regra de impenhorabilidade aplicada aos recursos financeiros.

7. O objetivo da norma do art. 833, IX, do CPC é preservar recursos públicos destinados a áreas constitucionalmente protegidas, impedindo desvio de finalidade e assegurando a continuidade das políticas públicas educacionais, não se tratando apenas de proteção ao ente privado, mas primordialmente ao interesse público subjacente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. São impenhoráveis os recursos financeiros e bens móveis de fundações privadas de apoio ao ensino superior quando comprovadamente oriundos de repasses públicos vinculados a convênios educacionais, nos termos do art. 833, IX, do CPC. 2. A possibilidade de remanejamento interno de despesas dentro do mesmo convênio educacional não descaracteriza a compulsoriedade da aplicação nem afasta a proteção constitucional dos recursos públicos destinados à educação. 3. A impenhorabilidade visa proteger primordialmente o interesse público subjacente à destinação das verbas educacionais, assegurando a continuidade das políticas públicas constitucionalmente estabelecidas."

(...)” (RAI n.

1016456-54.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câm. Dir. Privado.

J.

15.07.25 - negritei)

Assim, o perigo da demora
evidencia-se, pois a manutenção da penhora sobre recursos públicos comprovadamente vinculados

compromete p
rojetos institucionais da UNEMAT e afronta aos princípios da legalidade, da finalidade administrativa e da supremacia do interesse público.

Assim, à vista da moldura fática delineada agiu com o costumeiro acerto a togada singular não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por conseguinte resta
PREJUDICADO
o agravo interno.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026